Tribunal: TJDFT
Processo: 0000600-19.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO RÉU QUE FOI ABSOLVIDO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE COM ESTEIO NA FOLHA DE ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO NÃO APLICÁVEL AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA. EXASPERAÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). VIGÊNCIA DO § 2o-A DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. CONFIRMAÇÃO. SEIS CRIMES DE ROUBO E UM CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES PRATICADOS EM CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO NA SENTENÇA DA PENA DE APENAS UM CRIME DE ROUBO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CONFIRMAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSOS DA DEFESA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Inviável o acolhimento do pedido de condenação do réu que restou absolvido na sentença, se a prova não se mostra suficiente para demonstrar que ele participou do crime, não se mostrando apta a justificar a condenação o mero fato de ele ser o proprietário do veículo usado para dar auxílio ao adolescente que executou o roubo.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria em relação aos 2o e 3o recorrentes não merece acolhida o pedido de absolvição. O roubo foi executado por um adolescente, que adentrou o salão de beleza descrito na denúncia e subtraiu celulares e dinheiro em espécie da proprietária do estabelecimento comercial e de clientes. Após o crime, testemunhas visualizaram o inimputável repassar a res furtiva para os ocupantes de um veículo GM/Corsa Azul, que em seguida empreendeu fuga. Acionada, a polícia militar logrou êxito em prender os 2o e 3o recorrentes em flagrante e apreender o adolescente envolvido, estando todos na residência do 2o recorrente, local onde foram localizados os celulares das vítimas e parte do dinheiro subtraído, além da arma de fogo utilizada na prática do delito.
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso, não sendo aptas, pois, a ensejar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social.
4. Demonstrado nos autos que um dos réus tinha menos de vinte e um anos na data do fato, faz ele jus à atenuante da menoridade penal relativa.
5. Comprovado que o crime foi praticado mediante violência e grave ameaça exercida com uma arma de fogo, quando já estava em vigor o § 2o-A do artigo 157 do Código Penal, deve ser confirmada a fração de exasperação de 2/3 (dois terços), na terceira fase de aplicação da pena.
6. Os réus foram condenados pela prática de 06 (seis) crimes de roubo e 01 (um) crime de corrupção de menores. Na sentença, entretanto, aplicou-se a pena de apenas 01 (um) crime de roubo somando-se à pena do crime de corrupção de menores, ou seja, não se aplicou a fração de aumento em razão do concurso formal. Todavia, como se trata de recurso exclusivo da Defesa, sendo vedada a reformatio in pejus, deve ser mantida a dosimetria da pena sem a exasperação referente ao concurso formal de crimes.
7. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido. Recursos da Defesa conhecidos e parcialmente providos para mantida a condenação dos 2o e 3o recorrentes nas sanções dos artigos 157, § 2o, incisos II, e § 2o - A, inciso I, por seis vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, afastar a avaliação desfavorável da conduta social e da personalidade em relação a ambos os delitos, bem como afastar a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime em relação ao delito de corrupção de menores, reduzindo-se a pena do 2o recorrente de 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa, para 08 (oito) anos, 10 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 18 (dezoito) dias-multa, e a pena do 3o recorrente de 14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e mais 28 (vinte e oito) dias-multa para 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, fixado cada dia-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente na data do fato.